Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADOÇÃO UNILATERAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE. PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO.
1. Estabelece o artigo 996 do Código de Processo Civil: “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.
2. Falece interesse recursal quando a sentença atende o pedido alternativo e o recorrente busca o acolhimento em outro pleito.
3. Recurso não conhecido.